Tribunal: TJES
Processo: 5010441-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010441-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO JORGE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. ANÁLISE POSTERGADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, que deferiu liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O agravante sustenta: I) abusividade do contrato por prever capitalização mensal de juros sem especificação da taxa; II) inclusão de seguro não solicitado, configurando venda casada; III) cobrança indevida de tarifa de avaliação do bem; IV) descaracterização da mora diante da alegada abusividade dos encargos da normalidade contratual, com fundamento no Tema 28 do STJ. Requereu a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, especialmente quanto à constituição em mora; (II) estabelecer se a alegação de abusividade de encargos contratuais é apta, em sede de cognição sumária, a descaracterizar a mora e suspender a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Mantém-se a gratuidade da justiça ao agravante, pois a condição de idoso, trabalhador rural, aliada à declaração de hipossuficiência e à documentação apresentada, preserva a presunção de necessidade, não infirmada por prova robusta em sentido contrário.

4.
O Decreto-Lei n. 911/1969 autoriza a concessão da liminar de busca e apreensão mediante comprovação do inadimplemento e da constituição em mora do devedor fiduciante.

5.
Considera-se comprovada a mora com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

6.
A alegação de abusividade de encargos contratuais, embora possa, em tese, descaracterizar a mora conforme o Tema 28 do STJ, exige dilação probatória e análise aprofundada das cláusulas, incompatíveis com a cognição sumária do agravo de instrumento.

7.
A estrutura bifásica da ação de busca e apreensão impõe que a análise da contestação e das matérias de mérito ocorra após a execução da liminar, conforme fixado no Tema 1.040 do STJ.

8.
Inexistindo ilegalidade flagrante e sendo incontroverso o inadimplemento, preserva-se a presunção de liquidez do contrato até eventual declaração de nulidade em sentença.

9.
O perigo de dano milita em favor do credor fiduciário, diante do risco de depreciação e ocultação do bem permanecendo com o devedor inadimplente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A comprovação da mora em contrato garantido por alienação fiduciária ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento.

2.
A análise de eventual abusividade de encargos contratuais, apta a descaracterizar a mora, demanda dilação probatória e deve ser realizada após a execução da liminar na ação de busca e apreensão.

3.
A ação de busca e apreensão possui estrutura bifásica, devendo a análise da contestação ocorrer somente após o cumprimento da liminar.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º e § 3º; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22-10-2008, DJe 10-3-2009; STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.952.888/RS (Tema 1.132); STJ, Tema Repetitivo 1.040.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010441-82.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE: ANTÔNIO JORGE.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Ant
ô
nio Jorge

interpôs agravo de instrumento em face de respeitável decisão de id 72311902 (PJe primeiro grau), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de São Gabriel da Palha nos autos da “ação de busca e apreensão” registrada sob o n. 5001786-83.2025.8.08.0045, ajuizada contra ele por
Banco Bradesco Financiamentos S. A.
, que deferiu “a medida liminar de BUSCA E APREENSÃO do veículo” objeto do litígio.

Nas razões do recurso (id 14558357) o agravante sustentou, em síntese, que: 1) o contrato de financiamento é abusivo por prever a capitalização mensal de juros sem especificar a respectiva taxa aplicada, violando o direito à informação do consumidor; 2) houve inclusão de seguro não solicitado no valor de R$ 798,00, configurando prática de venda casada vedada pelo artigo 39, I, do CDC; 3) foi cobrada tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 589,25 sem a efetiva prestação do serviço; 4) o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios, capitalização e encargos moratórios) descaracteriza a mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), tornando indevida a busca e apreensão deferida.

Requereu que seja
atribuído
“ao recurso o EFEITO SUSPENSIVO da decisão combatida até julgamento final de mérito, comunicando-se ao Juízo de origem”
(id 14558357 – fl. 22)
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 16365569).

Contrarrazões no id 16822168, nas quais o agravado impugnou a gratuidade da justiça deferida ao agravante e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso
.

O recurso não deve ser provido.

Inicialmente, verifico que o pedido de gratuidade da justiça, impugnado pela instituição financeira agravada em sede de contrarrazões, deve ser mantido em favor do agravante.

A propósito, quando da análise do pedido de tutela de urgência recursal, deferi a gratuidade para o recorrente, mormente por ser ele pessoa idosa, contando com 69 (sessenta e nove) anos de idade, e exercer a atividade de trabalhador rural (lavrador). Tais elementos fáticos, aliados à declaração de hipossuficiência e do documento de id 15909779, corroboram a presunção de necessidade do benefício para o acesso à jurisdição, não tendo o agravado colacionado provas robustas capazes de elidir tal condição de vulnerabilidade econômica.

Quanto ao mérito recursal, o Decreto-lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, dispõe de forma expressa sobre os requisitos para a concessão da medida liminar em ações de busca e apreensão, estabelecendo que o inadimplemento e a comprovação da mora são suficientes para autorizar a medida pleiteada. No caso, verifico que o pressuposto processual da constituição em mora foi devidamente satisfeito pela instituição financeira agravada (id 71881086 – PJe primeiro grau).

A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp n. 1.951.662/RS e REsp n. 1.952.888/RS (Tema n. 1.132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro. Portanto, o fato de a notificação (id 71881086 no processo originário) ter retornado com o status “não procurado” não invalida o ato, uma vez que a obrigação de envio ao endereço do contratante foi observado, recaindo o dever de recebimento de correspondências sobre o devedor fiduciante.

Quanto à alegação de abusividade dos encargos contratuais, juros remuneratórios acima da média de mercado e capitalização diária, para fins de descaracterização da mora (Tema 28 do STJ), observo que, em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento, tais argumentos não possuem o condão de suspender a eficácia da liminar. Conquanto a abusividade em encargos da normalidade possa, em tese, afastar a mora, tal reconhecimento exige análise técnica exauriente e dilação probatória, o que deve ocorrer no curso da instrução da ação principal sob o crivo do contraditório.

Conforme orientação sufragada pelo
colendo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS - Tema 28, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22-10-2008, DJe de 10-3-2009), o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, de fato, tem o condão de descaracterizar a mora. Contudo, a aferição de tal abusividade demanda uma análise aprofundada das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório.

Não se vislumbra, de plano, ilegalidade flagrante que autorize a reforma da decisão interlocutória, especialmente quando o inadimplemento das parcelas é ponto incontroverso. A presunção de liquidez e certeza do título contratual permanece íntegra até que eventual sentença de mérito declare a nulidade de suas cláusulas, não sendo prudente, neste estágio processual, privar o credor fiduciário da garantia real contratada.

Em outras palavras, a análise do juízo
a quo
, nesse momento processual inicial, restringe-se à verificação dos pressupostos formais e materiais exigidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969 para a concessão da liminar, quais sejam, a existência do contrato de alienação fiduciária devidamente registrado e a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, conforme dispõe o art. 3º do referido diploma legal. Não se exige, e nem se permite, uma análise aprofundada do mérito da relação contratual, como a discussão sobre a abusividade de cláusulas. O artigo 3º, § 3º, do referido Decreto, estabelece que a resposta do devedor fiduciante será apresentada no prazo de quinze dias “da execução da liminar”.

A propósito, no Tema Repetitivo n. 1.040 o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”

Esse precedente é de suma importância para a compreensão do rito processual da ação de busca e apreensão, ou seja, a
ratio decidendi
de tal precedente é clara e visa preservar a celeridade e a eficácia do procedimento especial: o processo de busca e apreensão possui uma estrutura bifásica, na qual a defesa de mérito, que abrange a discussão sobre eventual abusividade de cláusulas contratuais, a revisão do contrato ou a descaracterização da mora por vícios intrínsecos ao cálculo, é postergada para momento subsequente à efetivação da busca e apreensão liminar do bem.

Por fim, no que se refere ao perigo de dano, este milita em favor da manutenção da eficácia da decisão recorrida, visto que a permanência do bem com o devedor inadimplente sujeita o veículo à depreciação acelerada e ao risco de ocultação, prejudicando a satisfação do crédito garantido.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.